Tribunal: STJ
Processo: 0007427-39.2024.8.26.0509
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032081 - SP
(2025/0326914-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MARCOS PROCOPIO CARDOSO
ADVOGADOS
: EDGARD ANTONIO DOS SANTOS - SP045142
LEILA CRISTINA BARÃO - SP152136
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de
pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial,
mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55822475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:55
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: a9e3a8a4-2e49-4139-a8ad-2ae9a3c4d969

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032081 - SP
(2025/0326914-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: MARCOS PROCOPIO CARDOSO
ADVOGADOS
: EDGARD ANTONIO DOS SANTOS - SP045142
LEILA CRISTINA BARÃO - SP152136
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do CPP, o
art. 619
recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de
pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial,
mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCOS PROCOPIO
CARDOSO ao acórdão de minha relatoria que negou provimento ao agravo
regimental nos termos da seguinte ementa (fl. 287):
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO
CADEIA DE
E/OU
SUBSTABELECIMENTO.
INTIMAÇÃO
PARA
REGULARIZAÇÃO
DA
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO NÃO SANADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 115/STJ.
Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA55822485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:54
Código de Controle do Documento: aa375efa-fbe0-41f5-bdb2-7e4ab6a65e93

Nas razões (fls.
), o embargante alega, em síntese, a existência de
296/300
omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de apreciar
questões relevantes suscitadas no agravo regimental, notadamente teses de natureza
constitucional e nulidades no procedimento disciplinar no âmbito da execução penal,
tais como violação do devido processo legal, da ampla defesa, da dignidade da pessoa
humana e do princípio da individualização da pena.
Sustenta, ainda, a ocorrência de contradição quanto ao reconhecimento da
irregularidade da representação processual, afirmando que o substabelecimento já
existia e que o vício teria sido devidamente sanado, defendendo, inclusive, a mitigação
da
à luz dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo
Súmula 115/STJ
Civil.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para
que seja reconhecida a regularidade da representação processual e determinado o
processamento do agravo em recurso especial e do próprio recurso especial.
Subsidiariamente, pleiteia o suprimento das omissões apontadas e o
prequestionamento explícito de dispositivos constitucionais.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 619
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no provimento
judicial.
A decisão embargada foi expressa ao consignar (fl. 288):
Na espécie, verificou-se haver irregularidade na representação processual do
recurso. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não
regularizou, porquanto os poderes consignados no instrumento de mandato de fl.
244 foram outorgados ao subscritor dos recursos em data posterior à sua
interposição.
A jurisprudência desta Corte entende que, para suprir eventual vício de
representação processual, não basta a juntada de procuração ou
substabelecimento, é necessário que a outorga de poderes tenha sido efetuada
em data anterior à da interposição do recurso (AgInt no AREsp n. 1.512.704/RJ,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe
e AgRg no
19/2/2020;
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 1.825.314/RS,
.
6/8/2021)
Documento eletrônico VDA55822485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:54
Código de Controle do Documento: aa375efa-fbe0-41f5-bdb2-7e4ab6a65e93

Desse modo, a alegada omissão não se sustenta, visto que o acórdão
examinou a questão suficiente ao deslinde da controvérsia, qual seja, a irregularidade
da representação processual, fundamento autônomo apto a impedir o conhecimento do
recurso, o que torna prejudicado o exame das demais teses, inclusive as de natureza
constitucional.
Igualmente, não se constata contradição no julgado, pois a fundamentação
apresenta coerência interna entre os fatos narrados e a conclusão adotada. A
insurgência do embargante, nesse ponto, traduz mero inconformismo com a valoração
jurídica adotada por esta Corte quanto à regularidade da representação processual,
não configurando o vício previsto no
do CPP.
art. 619
Quanto à alegada possibilidade de regularização da representação
processual, o acórdão foi claro ao assentar que, embora oportunizada a correção do
vício, este não foi validamente sanado, tendo em vista que a outorga de poderes
ocorreu em momento posterior à interposição do recurso (fl. 244), circunstância que
atrai a incidência da
conforme reiterada jurisprudência desta Corte.
Súmula 115/STJ,
Portanto, observa-se que o acórdão ostenta fundamentação clara e
suficiente para firmar a conclusão nele estabelecida.
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal
Federal, firmada em julgado com repercussão geral, no sentido de que as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (QO no AI n. 791.292, Rel.
Min. Gilmar Mendes).
Ademais, esclareço que é defeso a esta Corte Superior de Justiça proceder
ao exame de alegada violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal (EDcl no AgRg no
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp n. 2.254.533/MG,
DJe
.
22/8/2023)
De mais a mais, tendo sido negado provimento ao agravo regimental, com a
manutenção da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, mostra-se
incabível o exame das matérias veiculadas no recurso especial inadmitido.
Resta evidente, assim, que as razões dos embargos traduzem apenas
tentativa de rediscussão do mérito do acórdão embargado, o que é descabido na via
eleita.
Documento eletrônico VDA55822485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:54
Código de Controle do Documento: aa375efa-fbe0-41f5-bdb2-7e4ab6a65e93

Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA55822485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/04/2026 19:00:54
Código de Controle do Documento: aa375efa-fbe0-41f5-bdb2-7e4ab6a65e93

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0326914-0
AREsp 3.032.081 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00074273920248260509 1089733 70011199120168260590 74273920248260509
742739202482605091089733
74273920248260509108973370011199120168260590
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCOS PROCOPIO CARDOSO
ADVOGADO
: EDGARD ANTONIO DOS SANTOS - SP045142
ADVOGADA
: LEILA CRISTINA BARÃO - SP152136
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Falta Grave
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MARCOS PROCOPIO CARDOSO
ADVOGADO
: EDGARD ANTONIO DOS SANTOS - SP045142
ADVOGADA
: LEILA CRISTINA BARÃO - SP152136
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449641311908:01@
2025/0326914-0 - AREsp 3032081 Petição : 2026/0023124-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55706482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:44:36
Código de Controle do Documento: E27DD313-8C9C-4B97-9B82-C9996E27C292